Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723036-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULALIA DA SILVA SANTOS COSTA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO AGIBANK S.A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO BPN BRASIL S.A D E C I S Ã O DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, declinou da competência em favor da Justiça Federal, em razão de a Caixa Econômica Federal figurar no polo passivo da demanda. A autora/agravante alega, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a competência da Justiça comum estadual para julgar as demandas em que o consumidor pede a repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento. Requer a gratuidade de justiça, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo a quo. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. De início, entendo cabível o agravo de instrumento, diante do prejuízo à duração razoável do processo, caso essa questão somente venha a ser apreciada em grau de apelação. Quanto ao pedido liminar, tratando-se de ação de repactuação de dívida por superendividamento proposta contra diversas instituições financeiras, dentre elas a Caixa Econômica Federal, é competente a Justiça Distrital, diante da natureza concursal dessa ação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “(...) 1. Considerando a natureza concursal, compete à Justiça estadual ou distrital conhecer do processo de superendividamento previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com a redação da Lei n. 14.181/2021, e julgá-lo, ainda que um ente federal integre o polo passivo, tratando-se de exceção ao art. 109, I, da Constituição Federal. (...)” (CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023.) No mesmo sentido: “(...) 1. A Constituição Federal, eu seu art. 109, inciso I, estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar: "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;". Assim, em regra, quando há empresa pública no polo passivo da demanda, a Justiça Federal é o foro competente para julgamento do feito. 2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Conflito de Competência 193.066 - DF, reconheceu a competência da justiça comum estadual e/ou distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse de ente federal, em face da natureza concursal desta ação. 3. No caso concreto, figuram no polo passivo diversas instituições financeiras além da Caixa Econômica Federal (empresa pública federal), de modo que há evidente concurso de credores, sendo, portanto, aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso. (...)” (Acórdão 1862137, 07416536620238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 3. Ante a natureza concursal do procedimento de repactuação de dívidas baseado na Lei do Superendividamento, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado a competência da justiça comum estadual/distrital para julgar as referidas ações, mesmo quando presente entidade federal na lide. 4. No caso concreto, além da Caixa Econômica Federal, também constam como réus o Banco Itaú Consignado S.A., BRB Banco De Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Inter S.A. - ou seja, há concurso de credores. Portanto, o feito deve ser processado na Justiça do Distrito Federal. (...)” (Acórdão 1866679, 07007107020248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 5. Ante a natureza concursal do procedimento de repactuação de dívidas baseado na Lei do Superendividamento, o c. Superior Tribunal de Justiça tem firmado a competência da justiça comum estadual/distrital para julgar as referidas ações, mesmo quando presente entidade federal na lide (CC n. 192.140/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 16/5/2023 e CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023). 6. Na hipótese, a ação de conhecimento de origem, fundada na Lei n. 14.181/21, foi ajuizada não apenas contra a Caixa Econômica Federal (CEF), mas também contra outras instituições bancárias privadas, evidenciando a natureza concursal do processo, a atrair a competência da justiça comum distrital, conquanto a presença da empresa pública federal. (...)” (Acórdão 1782965, 07338251920238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do conflito de competência 193.066 - DF, declarou a competência da justiça comum estadual e/ou distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal. 3. A interpretação do art. 109, I, da CF deve ser teleológica, de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. Em outras palavras, é possível que a Justiça do Distrito Federal processe e julgue ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento quando um ente federal integra o polo passivo de demanda com outras instituições financeiras. 4. No caso, além da Caixa Econômica Federal, também constam como réus o Banco Safra e o Banco do Brasil - ou seja, há concurso de credores. Portanto, o feito deve ser processado na Justiça do Distrito Federal. (...)” (Acórdão 1750666, 07237216520238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que o Juízo a quo recentemente exarou despacho concedendo prazo de 5 (cinco) dias para que ela se manifeste sobre o interesse em desistir da ação, sob pena de reconhecimento da desistência tácita. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de que o feito tenha prosseguimento perante esta Justiça Distrital. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator